Tribunal: TJDFT
Processo: 0725999-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. EFETIVA TRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA POR HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA UM DOS RÉUS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que os condenou, respectivamente, a 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão em regime fechado, e a 5 anos de reclusão em regime semiaberto, ambos pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas quanto à autoria e requer a aplicação de benefícios legais, como o tráfico privilegiado e a redução de pena-base, em consonância com os princípios da individualização da pena e da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e, (ii) analisar a possibilidade de revisão das penas aplicadas, incluindo a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e o redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se as provas colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os laudos periciais e os documentos relacionados à prisão em flagrante demonstram, de forma robusta, a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes, não há dúvidas razoáveis quanto à autoria e à materialidade.

4. Os depoimentos dos agentes públicos, corroborados por elementos probatórios objetivos e pela apreensão de entorpecentes e dinheiro em circunstâncias típicas de mercancia ilícita, possuem elevado valor probatório e não foram desconstituídos por contraprova robusta.

5. Se a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias da prisão e ao local conhecido como ponto de tráfico, reforçam a destinação ao comércio ilícito, afasta-se a tese de porte para uso pessoal.

6. Nos termos da Tese Jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506 da Repercussão geral: “será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia”.

7. Se prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a presunção relativa construída pela jurisprudência, ficando inviabilizada a aplicação do Tema n. 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.434/06.

8. O histórico de atos infracionais graves, inclusive aqueles análogos ao tráfico de drogas, pode ser utilizado como parâmetro para demonstrar a habitualidade e a dedicação do réu a atividades criminosas, justificando o afastamento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

9. A análise dos atos infracionais, enquanto fatos da vida real, não configura agravamento de pena, mas sim elemento legítimo para afastar a aplicação da minorante, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

10. Embora atos infracionais não constituam antecedentes penais ou reincidência, o seu uso para análise da dedicação criminosa é legítimo, especialmente quando há razoável proximidade temporal entre os atos infracionais e o crime em apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação do primeiro réu parcialmente provida. Apelação do segundo réu não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 155; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Tema 506; STJ, AgRg no AREsp no 2.252.735/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/05/2023; STJ, EREsp no 1.916.596-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08/09/2021.